Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE 14.
I – Os elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, devem ser disponibilizados ao advogado da pessoa investigada, sob pena de afronta à Súmula Vinculante no 14 do col. STF.
II – Segurança concedida. Pedido de reconsideração prejudicado.